Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DADOS DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) UTILIZADOS COMO PROVA COMPLEMENTAR. DEPÓSITO VIA PIX NA CONTA DA MÃE DO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por conjunto probatório firme e harmônico, composto por depoimentos das testemunhas, sobretudo, policiais, relatórios de investigação, registros de transação bancária e dados de Estação Rádio Base (ERB), utilizados como prova complementar e corroborados por outros elementos.
2. A negativa de autoria e o álibi invocado não encontram respaldo nos autos, tendo a sentença, de forma motivada, valorado adequadamente as provas produzidas sob o crivo do contraditório.
2.1. Inexistente cerceamento de defesa, pois os depoimentos dos policiais foram prestados em Juízo e confirmados por demais provas.
3. Se a pena foi fixada no mínimo legal, impossível sua redução.
4. Não há falar em hipótese de crime tentado como quer fazer crer a Defesa. O delito de extorsão mediante sequestro é de natureza formal, ou seja, consuma-se com a simples privação de liberdade da vítima, não sendo exigido o efetivo pagamento do resgate solicitado. Assim, na situação dos autos, como fora efetivado o sequestro como método para obter o resgate, foi percorrido todo o “iter criminis”.
5. Inviável a desclassificação do delito de extorsão mediante sequestro para extorsão simples, eis que comprovado, pelas provas dos autos, que a vítima foi realmente privada de sua liberdade, por lapso de tempo juridicamente relevante, sendo este o meio eleito para pressionar terceiros ao pagamento do resgate.
6. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça.
7. Recurso conhecido e desprovido.